Tribunal: TJMT
Processo: 1008364-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008364-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JORGECLEI MOTA ARRUDA - CPF: 068.618.641-96 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO DECRETO PRESIDENCIAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos, está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial no. 11.302/2022.

1.1 Embora os crimes comuns não tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, e muito menos que tenha sido reconhecido o concurso de crimes, basta que haja no processo de executivo de pena, um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo – art. 11, parágrafo único do Decreto Presidencial no 11.302/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jorgeclei Mota de Arruda
assistido pela Defensoria Pública,

interpôs
Recurso de Agravo em Execução
contra decisão em que o
Juízo da

4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
indeferiu
a
concessão do
indulto natalino
previsto no
Decreto Presidencial no. 11.302/2022
. (Id. 164758241)

Em linhas gerais, sustenta fazer jus ao benefício no tocante à pena imposta pelo crime nos
art. 180,
caput
do CP
(
Receptação
) e
14,
caput
da Lei 10.826/03
(
Porte Ilegal e Arma de Fogo
)
, oriundos respectivamente das ações penais no 1017537- 48.2021.8.11.0042 e 0021812-33.2016.8.11.0042,
seja
por possuir “
pena máxima em abstrato inferior a 05 anos
”, seja porque
nenhum deles foi cometido em concurso material ou formal
com os crimes impeditivos narrados no art. 7o do diploma autorizador. (Id. 164758242)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 164758244).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 164758245).

Por sua vez, a d.
PGJ
opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário abaixo transcrito (Id. 165645175):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – DECRETO 11.302/2022 – INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO CUJA PENA AINDA NÃO FOI TOTALMENTE CUMPRIDA – 1. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO – AFASTAMENTO DO INDULTO. 2. CRIME DE RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO MATERIAL – PENA EM ABSTRATO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS – AFASTAMENTO DO INDULTO POR FALTA DO REQUISITO OBJETIVO – 3. CRIME DE RECEPTAÇÃO – PENA MÁXIMA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - CABIMENTO DO INDULTO – AUSÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO CONEXO – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 11, DO DECRETO 11.302/2022 – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO, CONCEDENDO-SE O INDULTO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Jorgeclei Mota de Arruda
teve seu pedido de concessão de indulto natalino referente aos crimes de nos art. 180,
caput
do CP (
Receptação
) e 14,
caput
da Lei 10.826/03 (
Porte Ilegal e Arma de Fogo
penais no 1017537- 48.2021.8.11.0042 e 0021812-33.2016.8.11.0042,
indeferido
pelo
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos seguintes termos:

“Denota-se que o penitente possui condenação a uma pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias por infração ao art. 157, §2o-A do CPB (autos 22990-17.2016.811.0042) e 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias por infração ao art. 157, §2o do CPB (autos 35398-69.2018.811.0042), crimes praticados com violência e/ou grave ameaça, ou seja, crime impeditivo nos termos do que aduz o art. 7o, II, Decreto 11.302/2022. Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena dos delitos impeditivos, que somam um total de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses, para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado. (Decisão completa vide seq. 149). ” (Id. 164758241)

O título judicial
não
merece reparos.

De acordo com o
caput
do art. 5o do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido à pessoa condenada por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
, enquanto o parágrafo único do dispositivo consigna que

“
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Já o art. 7o do diploma presidencial estatui que o indulto natalino é inaplicável aos crimes considerados hediondos ou a eles equiparados (inc. I) e, entre outros, aos praticados com grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inc. II). São os denominados crimes impeditivos.

Estabelecido esse panorama, diferentemente dos decretos anteriores, o decreto natalino de 2022 inova ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão do indulto, mas em contrapartida, exige o
desconto integral das penas derivadas dos crimes impeditivos
(art. 7o).

Por efeito, o indulto será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar cinco anos
e
o apenado tiver cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos. Os requisitos são cumulativos.

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que ao revés da conotação que pretendeu dar o agravante, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos,
muito menos que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes, v.g. o material ou formal,
previstos nos arts. 69 e 70 do Código Penal,
bastando apenas que o reeducando tenha executivo de pena por crime impeditivo para que seja exigido o cumprimento integral dessa sanção impeditiva,
para que o requisito seja alcançado e seja beneficiado pelo Decreto n. 11.302/2022 em relação ao crime pretendido [não impeditivo].

E tal afirmação se impõe em observância aos ditames previstos no art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, que prevê expressamente a necessidade de unificação das penas correspondentes a infrações diversas, destacando, outrossim, de maneira clara e indene de dúvidas, que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”,
não havendo como se concluir que, pelo fato da utilização da palavra “concurso” o decreto presidencial, que deve ser interpretado restritivamente por se tratar de norma excepcional de liberalidade do Presidente da República, reporte-se exclusivamente aos institutos previstos nos arts. 69 e 70 do Código Penal.

E justamente por se tratar de ato privativo do Presidente da República fundado no art. 84, inc. XII, da CF, é defeso ao órgão julgador reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do indulto, cuja concessão deve observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo.

Essa também é a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, para quem “
não compete
ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse
” (HC 417.629/DF, Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 16.2.2018).

Em reforço, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que “
a concessão do indulto/comutação de penas deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no
decreto
presidencial pelo qual foram instituídos
” (HC 341.986/SP, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 1o.2.2016).

Premissas em mesa e compulsando os autos do Executivo Penal (SEEU 0044204-30.2017.8.11.0042). Denota-se que o penitente possui condenação a uma pena
de 6 anos e 2 meses e 20 dias
por infração ao art. 157, §2o-A do CPB (autos 22990-17.2016.811.0042) e 6 anos, 1 mês e 10 dias por infração ao art. 157, §2o do CPB (autos 35398-69.2018.811.0042), crimes praticados com violência e/ou grave ameaça, ou seja, crime impeditivo nos termos do que aduz o art. 7o, II, Decreto 11.302/2022, cumprindo somente
4 anos 8 meses e 8 dias
da pena dos crimes impeditivos.

Assim, como até a data da expedição do decreto presidencial, o Agravante não havia cumprido a integralidade das sanções cominadas pelos crimes impeditivos, medida, como visto, indispensável à concessão do indulto natalino, afigura-se
escorreita
a negativa da benesse pretendida.

Com essas considerações e em
dissonância
com o parecer,
nego
provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023